Tribunal: STF
Processo: Rcl 79075
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Leonardo Coda e outros, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no art. 988, III, do Código de Processo Civil e no art. 7º da Lei nº 11.417/2006, em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2227874-73.2022.8.26.0000, oriundo de cumprimento de sentença em Ação Civil Pública Ambiental.

Narram os reclamantes que figuram como executados em cumprimento de sentença decorrente da Ação Civil Pública Ambiental nº 1002115-11.2015.8.26.0047, proposta já sob a égide da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), cujo objeto consiste na regularização da Reserva Legal de imóvel rural denominado “Fazenda Pau Barbado e Granja Paulista”, localizado no município de Florínea/SP, com área total de 740,5126 hectares.

No curso da execução, os reclamantes apresentaram proposta de compensação da Reserva Legal, nos termos do art. 66, § 5º, IV, do Código Florestal, mediante vinculação de áreas equivalentes, situadas no mesmo bioma (Mata Atlântica), localizadas nos municípios de Florínea e Iporanga, ambas no Estado de São Paulo. O Ministério Público Estadual, contudo, manifestou-se contrariamente à proposta, sustentando a ausência de “identidade ecológica” entre as áreas indicadas.

O Juízo de origem acolheu o parecer ministerial e determinou a adequação do projeto de compensação a esse critério, ou, alternativamente, a recomposição da Reserva Legal no próprio imóvel, sob pena de multa diária. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a exigência de identidade ecológica como requisito para a compensação.

Sustentam os reclamantes que o acórdão impugnado viola a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 42/DF e na ADI 4.901/DF, nas quais se reconheceu a constitucionalidade do Código Florestal e se assentou que o critério do “mesmo bioma” é suficiente para a compensação da Reserva Legal, sendo a exigência de identidade ecológica restrita à hipótese de compensação mediante Cota de Reserva Ambiental (CRA).

Alegam que a decisão reclamada criou requisito não previsto em lei e expressamente afastado pelo STF, configurando afronta direta à eficácia vinculante dos julgados proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Aduzem, ainda, que a sentença exequenda não impôs, de forma expressa, a exigência de identidade ecológica, de modo que sua imposição na fase de execução violaria os limites objetivos da coisa julgada.

Requerem, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado e do cumprimento de sentença, ao argumento de risco de dano irreparável decorrente da imposição de obrigação ambiental cominatória e de multa diária fundada em critério sem respaldo legal ou constitucional. No mérito, postulam a procedência da reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que a controvérsia seja solucionada em conformidade com o entendimento fixado por esta Corte na ADC 42.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 3 - fls. 13/14):

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação civil pública. Florínia. Meio ambiente. Fazenda Santo Antônio. Reserva legal. Instituição, demarcação, averbação e recomposição. Compensação. Mesmo bioma. Identidade ecológica. 1. Reserva Legal. Compensação. A compensação da Reserva Legal para fins de regularização é permitida e pode ser feita, dentre outras opções, mediante o cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, com vegetação nativa estabelecida, desde que localizada no mesmo bioma (art. 66, III, § 5º, IV e § 6º, I e II da LF nº 12.651/12); e conforme decisão proferida na ADI nº 4.901- DF, o Pretório Excelso, por maioria, (i) conferiu interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 48, § 2º do Código Florestal, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ecológica, e (ii) reconheceu a constitucionalidade do art. 66, § 5º e 6º da LF nº 12.651/12; ainda, a adoção do critério da identidade ecológica transcende àquele previsto em lei (mesmo bioma), conforme se extrai do voto do Min. Marco Aurélio. 2. Compensação. Proteção ambiental. A literalidade da lei exige que a compensação das áreas ocorra no mesmo bioma e a interpretação dos dispositivos constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal acrescenta a condicionante da existência de 'identidade ecológica' com o espaço correspondente, localizado no mesmo bioma; e ao contrário do entendimento da agravante, o requisito não se restringe somente à compensação de reserva legal por meio da Cota de Reserva Ambiental (CRA). Aqui, os municípios em que localizadas as propriedades Fazenda Santo Antônio (Florínia) e Sítio Marinho (Iporanga) distam 288 km entre si. As áreas indicadas possuem o mesmo bioma (Mata Atlântica), mas segundo parecer do CAEx, os imóveis situam-se em bacias hidrográficas diversas (Médio Paranapanema e Ribeira de Iguape, Litoral Sul) e também difere a fitofisionomia dos imóveis (Floresta Estacional Semidecidual onde ocorre o passivo ambiental e Floresta Ombrófila Densa no imóvel a compensar). São aspectos relevantes que afastam a identidade ecológica entre as propriedades e denotam a inadequação da proposta para cumprir a finalidade da reserva legal, ainda que as propriedades pertençam ao mesmo bioma. Há diferença sensível na proteção ambiental, razão pela qual a decisão agravada fica mantida. Agravo desprovido.”

A decisão reclamada, ao exigir identidade ecológica entre as áreas indicadas pelos reclamantes, não negou a validade do art. 66 da Lei nº 12.651/2012, tampouco afastou, em tese, a possibilidade de compensação com base apenas no critério do mesmo bioma. Limitou-se a interpretar o alcance das normas legais e dos próprios precedentes desta Corte à luz das peculiaridades fáticas, o que situa a controvérsia em plano nitidamente infraconstitucional, insuscetível de controle mediante reclamação.

Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável.

Reclamação não é sucedâneo de ações e recursos cabíveis, como busca de um indevido acesso per saltum ao STF.

No mesmo sentido, cito decisão por mim proferida nos autos da Rcl 81.520/SP, que versa sobre matéria idêntica à dos autos.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 23 de dezembro de 2025.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente